Tribunal: STF
Processo: ARE 1259498
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o recorrente não juntou aos autos, no momento da interposição do recurso extraordinário com agravo, procuração ou substabelecimento válido com outorga de poderes ao subscritor da peça recursal (Dr. Marcelo Falci Rodrigues – págs. 163-170 do doc. eletrônico 1).
    Mesmo após a abertura de prazo, o recorrente não regularizou a representação processual (pág. 192 do doc. eletrônico 1).
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de ser inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Nesse sentido, cito julgados do Pleno e de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO AGRAVO. RECURSOS INEXISTENTES.
    I – É pacífico nesta Corte o entendimento de que é inexistente o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 654.690-AgR/SP, Min. Presidente, Pleno).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ASSINADO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos na vigência do CPC/1973, não sendo aplicável a regra do art. 13 do CPC/1973. 
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 954.619-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Advogada subscritora do recurso extraordinário. Ausência de procuração. Recurso inexistente. Inaplicabilidade do art. 13 do CPC. Precedentes. 
    1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal em considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem o instrumento de mandato outorgado pela parte. 
    2. Não se aplica, na via extraordinária, o art. 13 do Código de Processo Civil. 
    3. É dever do recorrente, na interposição do recurso, zelar pela regularidade de representação. 
    4. Agravo regimental não provido” (ARE 878.244-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator